Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização pelos danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da presente sentença”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que a maquineta para realização de transações financeiras objetiva incrementar a atividade comercial da autora, afastando a incidência do CDC. Afirma que as transações destoaram do perfil da autora e que a retenção de valores é prevista no contrato, inexistindo danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado.
3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte, ou mesmo de profissional autônomo, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no caso, em que a autora é vendedora autônoma, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada (AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013).
4. O bloqueio preventivo e temporário de transações financeiras realizadas por intermédio de cartão de crédito, em virtude de fundada suspeita de fraude, configura-se exercício regular de direito e, por si só, não configura prática ilícita. Entretanto, a manutenção da medida restritiva, de forma injustificada por 120 dias, mesmo depois de apresentados os documentos exigidos pela ré, ultrapassou os limites toleráveis, revelando-se abusiva.
5. No caso, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial à autora, vulnerando atributos de sua personalidade. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, mostrando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.